Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Prescrição Intercorrente. Cumprimento De Sentença. Responsabilidade Contratual. Prazo Decenal. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinto o processo de execução.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional aplicável à execução de sentença fundada em responsabilidade contratual é o trienal ou o decenal, para fins de reconhecimento (ou não) da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão material, conforme os arts. 205 e 206 do Código Civil, sendo aplicáveis as causas legais de interrupção e suspensão.
4. O cumprimento de sentença tem origem em ação de cobrança cumulada com indenizatória, na qual se reconheceu responsabilidade contratual do apelado, em razão da apropriação indevida de valores por advogado que atuava em nome dos apelantes.
5. A pretensão dos apelantes decorre de inadimplemento contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
6. O prazo prescricional não se consumou, uma vez que a decisão que suspendeu o feito por um ano foi proferida em 17/09/2018, não tendo transcorrido dez anos desde então.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A pretensão fundada em inadimplemento contratual está sujeita ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, aplicável igualmente à prescrição intercorrente no cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 197, 199, 202; CPC, art. 921.